Tribunal: STF
Processo: RE 1447619
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Diferenças de precatório - Aplicação do IPCA-E desde o cálculo de liquidação até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, incidindo a partir daí a TR - Caso em que o pagamento do precatório ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade contida no julgamento da ADI nº 4.357 pelo STF - Recurso provido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que, “por inconstitucional, inaplicável se mostra a TR para atualizar as prestações devidas pelo INSS aos seus segurados”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 31/05/2022, a relatora designada, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 810.



    Após novo exame do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810) - Caso que, porém, refere-se a precatório pago antes da declaração de inconstitucionalidade contida no julgamento da ADI nº 4.357 pelo STF, admitindo-se nessa hipótese a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 - Acórdão mantido.”



    Diante da recurso de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que se discutem diferenças de pagamento de precatório, cingindo-se a controvérsia aos índices de atualização monetária aplicáveis. 



    E quanto a esse ponto, é certo que não há mais lugar para a aplicação da TR para a atualização do débito, ante a superveniência do julgamento da ADI nº 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outros pontos, reconheceu (por arrastamento) a inconstitucionalidade do critério previsto no art. 5º da Lei nº 11.960/09 em relação à correção monetária (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança). 



    Desse modo, a atualização deveria, em princípio, ser feita exclusivamente pelo IPCA-E, a partir da conta de liquidação, conforme, aliás, orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já consolidada emsede de recurso especial repetitivo (REsp 1.102.484/SP, 3ª Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 22/04/2009, DJe de 20/05/2009). 



    No entanto, curvo-me ao entendimento predominante desta Câmara no sentido de aceitar a atualização pela TR a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nos casos em que o pagamento do precatório ocorrer antes do julgamento da referida ADI nº 4.357 (que se deu em março de 2013), tal como na hipótese dos autos.”



    Já em sede de juízo de retratação, o Tribunal a quo consignou o seguinte:



    “A pretensão do autor no sentido de que fosse aplicado o IPCA-E por todo o período foi afastada pela Câmara, prevalecendo o entendimento de que a atualização do débito deve ser feita pela TR “a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nos casos em que o pagamento do precatório ocorrer antes do julgamento da referida ADI nº 4.357 (que se deu em março de 2013), tal como na hipótese dos autos” (fls. 73).”



    Como visto, conforme consignado no acórdão atacado, o caso dos autos trata de precatório expedido antes de 23/03/2015. Assim, não se submete ao âmbito de abrangência do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, mas ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das referidas ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Sobre o tema, destaco a seguinte fundamentação do voto-vista que proferi na Rcl nº 23.587/SC, que bem examinou a questão dos autos e que adoto como razões de decidir: 



    “Destaco que, na presente reclamatória, debate-se o índice a ser aplicado à atualização de precatórios considerando-se a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, cuja ementa transcrevo, na parte que interessa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. [...] 3.Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária[…]” (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/15).



    Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento.



    Destaco que o Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF/88, art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. Vide:



    “Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário:



    I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;



    II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;



    V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;



    VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;



    VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;



    IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;



    X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e



    XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.



    § 1º Aplicar-se-á, para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, o IPCA-E como índice de atualização monetária, no período de vigênciados arts. 27 das Leis 12.919/2013 e 13.080/2015.”



    Em vista desses elementos, acolho a pretensão do INSS na presente reclamatória, porquanto entendo que ela é consentânea com o julgado paradigma no que tange à alegação da autarquia de que ela “pagou os precatórios aplicando a correção pela TR SOMENTE até 31.12.2013, já que previsto na modulação e na LDO editada para o exercício de 2013”, bem como que, “[c]om relação a todo período após 01.01.2014, o índice de correção aplicado […] foi o IPCA-E, pois as LDO’s de 2014 e 2015 já determinavam a correção por tal índice”.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 



    2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se à Corte Superior da Justiça do Trabalho que aprecie novamente o Processo nº 0000731-02.2013.5.15.0162, conferindo trâmite ao recurso de sua competência” (Relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/9/21).



     



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl nº 44.048/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/04/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.340.202/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.312.827/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/05/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente